Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. ESBULHO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
2. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
3. O acervo probatório indica que os agravantes são possuidores do apartamento e cumpriram ordinariamente com os débitos até a celebração da cessão. Não há registro de dívidas anteriores à inversão da posse do imóvel.
4. Sobre o esbulho praticado pelo agravado, o parágrafo segundo da cláusula segunda prevê que o atraso de 3 parcelas consecutivas e o descumprimento do cessionário das exigências da cessão acarretará a perda das garantias, a anulação da cessão e a autorização aos agravantes da tomada de providências legais para a recuperação do apartamento. A cláusula terceira ainda dispõe que todas as despesas relativas ao imóvel, a partir da imissão na posse do cessionário, serão de responsabilidade do cessionário.
5. O Código Civil (CC), no art. 397, estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
6. Há, portanto, uma cumulação de requisitos a serem preenchidos para que se reconheça o esbulho: 1) inadimplência de, no mínimo, 3 prestações do financiamento; e 2) não cumprimento das exigências da cessão.
7. O art. 562 do CPC prevê: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” Operaram-se os efeitos da posse nova, o que afasta a necessidade de contraditório para a concessão da liminar.
8. Recurso conhecido e provido.